Tribunal: TJBA
Processo: 8114492-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114492-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PAULO BORGES DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Advogado(s):JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ausência de documentos indispensáveis, em demanda que visava a anulação da inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito. II. Questões em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se a ausência de juntada de contrato pela parte autora inviabiliza o prosseguimento da ação, ou se incide a inversão do ônus da prova, impondo-se ao fornecedor a obrigação de apresentar o documento. III. Razões de decidir. 3. A inscrição do consumidor em cadastro inadimplemento caracteriza relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. 4. O contrato que dá origem à suposta dívida é documento comum às partes, cuja guarda compete ao fornecedor de serviços. 5. O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova, impondo ao réu a obrigação de apresentar o contrato, sob pena de presunção de veracidade das alegações do consumidor. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a ausência de contrato não pode obstar o regular processamento da ação, sob pena de impor ao consumidor ônus probatório impossível de cumprir. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da demanda. Tese de julgamento: “Em demandas de consumo que visa à anulação de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, é cabível a inversão do ônus da prova, incumbindo ao fornecedor a apresentação do contrato ou documento que deu causa à negativação, não podendo sua ausência ensejar indeferimento da inicial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8129126-46.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 06.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8114492-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO BORGES DOS SANTOS e como apelada ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo e, no mérito, dar-lhe provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.